Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MP. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 288 do Código Penal estabelece que a associação criminosa se configura quando três ou mais indivíduos se unem com o intuito específico de praticar crimes. Para a configuração do delito, exige-se união duradoura, estável e persistente entre os participantes, com a finalidade de cometer crimes de maneira reiterada. 1.1. A associação criminosa não se origina de ações isoladas, mas sim da colaboração constante e repetitiva entre os membros.
2. No âmbito do processo penal, prevalece o princípio da correlação, que vincula o julgador ao conteúdo descrito na acusação inicial. Esse princípio visa assegurar a estabilidade das decisões judiciais e garantir que nenhum indivíduo seja condenado por acusações além daquelas que foram inicialmente imputadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.